Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-95.2017.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-95.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DE SOUZA - CPF: 037.583.721-35 (APELANTE), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 019.017.191-03 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), MARISETE DEL CASTANHEL - CPF: 651.898.171-72 (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANESSA APARECIDA BARELLA GANAZA - CPF: 993.714.991-68 (ASSISTENTE), VANESSA NUNES - CPF: 020.414.841-36 (ASSISTENTE), NADIR GREGÓRIA FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA A PEDIDO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – EMPREENDIMENTO COMERCIAL – DIVISÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO À ATIVIDADE – BENS QUE COMPÕE O FUNDO DE COMÉRCIO, ATIVOS E PASSIVOS EXISTENTES NA DATA DA RUPTURA – IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO – DIREITO DE PARTILHA SOBRE BENFEITORIAS ERIGIDAS EM IMÓVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art. 5º, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes. 2. “A inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, quer seja porque não há pretensão própria propriamente dita a ser deduzida, quer seja porque o requerimento somente deduzido em contestação, mas identificável como pretensão autônoma, constitui mera irregularidade formal, sobretudo quando permite ao autor o pleno exercício do contraditório” (STJ - Terceira Turma - REsp 1624051/RJ - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI – julgado em 07/05/2019). 3. “A meação constitui-se em consectário do pedido de dissolução da união estável, não está o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens discriminados na inicial da demanda” (STJ - Terceira Turma - REsp 1021166/PE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/10/2012). 4.
Reconhecido que a constituição da empresa se deu durante a constância da união estável, devem ser partilhadas o fundo de comércio. 5. É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável. 6. É devida a indenização do companheiro que comprovar a edificação de benfeitoria em imóvel cujos direitos ou titularidade pertença ao outro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1000349-95.2017.8.11.0005 – CLASSE 198 – CNJ – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS DE SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável Homoafetiva c/c Partilha de Bens
” (Proc. nº 1000349-95.2017.8.11.0005), ajuizada contra o apelante por ADÃO RODRIGUES DE SOUSA, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a existência de união estável entre as partes pelo período de agosto de 2013 até agosto de 2016, e determinar a partilha do imóvel registrado na matrícula nº 41.127 do SRI da comarca de Diamantino/MT, inclusive dos alugueis recebidos pela locação do bem; em relação à reconvenção, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por considerá-la inepta à falta de formulação de pedido certo e determinado (cf. Id’s nº 36268056, 36268091 e 36268092).

O apelante afirma que a “
sentença não se ajusta ao regime da comunhão parcial de bens, que deve reger a espécie, estando mais assemelhada ao regime de participação final dos aquestos, o que definitivamente não é o caso, portanto, é nula de pleno direito
”, e, nesse sentido, alega que é totalmente equivocada a “
determinação de apuração das dívidas já pagas e o consequente rateio do saldo
”, já que “
as dívidas, independentemente de quem as fez ou pagou, não podem ser objeto de apuração e partilhadas, pois consideradas comuns
”
.

Diz que o
imóvel incluído na partilha é objeto de contrato de financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal, ainda não quitado pelas partes, de modo que “
a propriedade legal do bem pertence à credora fiduciária,
(...)
restando apenas à expectativa de direito sobre o bem, caso implementada a condição resolutiva, isto é, o pagamento integral do financiamento
”, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois, além de determinar a partilha de bem que não pertence a nenhuma das partes, “
não estabeleceu a forma de pagamento da dívida, que vem saldando exclusivamente, por meio de débito em sua conta
”.

Sustenta, ainda, que a determinação de partilha do aluguel da locação do imóvel constituiu julgamento
extra petita
, pois “
tal pedido não fez parte da petição inicial, sendo uma inovação que não encontra respaldo nos autos
”, e argumenta que, em todo caso, se mantido o entendimento de que o apelado faz jus ao valor de R$ 26.810,45, deve ser reconhecido que possui contra este o crédito de R$ 26.000,00, correspondente ao valor da entrada dada ao financiamento imobiliário, que custeou sozinho, inclusive com o saque do seu FGTS.

Em outra frente, aduz que deve integrar a patilha o “
empreendimento empresarial
(...)
, do ramo de beleza, denominado Espaço Adão Sousa
”
,
eis que “
não há duvida que o salão foi amealhado durante a união estável, conforme demonstra o CNPJ com data de abertura em 10.09.2015
”, defendendo que a inclusão do bem prescinde de pedido reconvencioal, sendo “
decorrência lógica do reconhecimento da união estável, com aplicação do regime da comunhão parcial de bens
”, e alega que deve

“
ser apurado e divididos os lucros e dividendos correspondentes ao Espaço Adão Souza
, (...)
haveres a serem conferidos em liquidação de sentença
”.

Pede, ao final, o provimento do recurso nos seguintes termos:

“Como pedido principal, seja declarada a nulidade da sentença, e exarada nova decisão, determinando que seja realizada a partilha nos seguintes termos: a) Ao Apelante - fica exclusivamente com os créditos decorrentes do contrato de alienação fiduciária da aquisição do imóvel, suas benfeitorias e frutos, se responsabilizando pelo pagamento do financiamento, para que futuramente possa consolidar em seu nome a propriedade do mesmo; b) Ao Apelado - fique com o salão de beleza denominado “Espaço Adão Souza” com clientela, aviamentos e respectivo fundo de comercio, assumindo suas eventuais dividas e rendimentos. c) Reformar a sentença para impedir a averbação da meação na matricula 41.127 do CRI de Diamantino, ou caso já tenha se concretizado, que seja determinado o seu cancelamento.

(...), subsidiariamente requer a reforma, para: a) reconhecer desde logo que o crédito do Apelante é de R$ 26.600,00, não estando incluso neste o valor já identificado; b) não seja divido o valor correspondente aos aluguéis, mas sim ao percentual já pago do imóvel junto à credora, no período dos 06 primeiros meses da aquisição que perdurou até agosto de 2016, data da dissolução da união estável; c) mantida a propriedade do imóvel em favor do apelante, haja vista que é ele quem irá arcar com as parcelas do financiamento e em cujo nome o imóvel já está financiado; d) integrar o salão como parte do patrimônio comum do casal, como decorrência lógica da união estável ou, por corolário, a sua partilha em liquidação de sentença; e) compensar os valores entre débitos e créditos e transformar em indenização as eventuais diferenças existentes, pois é o meio de justiça a ser aplicado no caso concreto.” (cf. Id nº 36268095).

O apelado apresentou contrarrazões de Id nº 36268101, refutando os fundamentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso resume-se à análise quanto à partilha dos bens, uma vez que é incontroversa a existência da união estável entre as partes, com a duração exata de três anos, tendo iniciado em agosto de 2013 e encontrado o fim no mesmo mês do ano de 2016, de acordo com o que foi reconhecido e declarado na sentença, e não impugnado pelo autor ou réu; além disso, não há dissenso relativo à incidência do regime de comunhão parcial de bens, já que os litigantes são assentes quanto à inexistência de pacto antenupcial, aplicando-se ao relacionamento a regra geral insculpida no art. 1.725 do Código Civil.

Fixadas tais premissas, já adianto, por ser o norte necessariamente a ser observado na solução da controvérsia, que, por expressa dicção legal, presume-se que todo o patrimônio (ativos e passivos) adquirido na constância da união estável é fruto do trabalho e esforço em comum do casal (Lei nº 9.278/96, art. 5º,
caput
, e CC, art. 1.725), sendo absolutamente inócuas e desimportantes as discussões relativas aos esforços individuais de cada um, de quem foi determinada contribuição à aquisição de determinado bem, já que é irrelevante a dimensão da prestação material dada por um dos conviventes, já que se considera igualmente relevante a contribuição imaterial ofertada pelo outro, como suporte emocional, apoio afetivo, conforto moral e solidariedade, de modo que, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, os bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável, individualmente ou em nome do casal, pertencem a ambos.

Esse é o remansoso entendimento do STJ, que é invariável ao positivar que “
os bens adquiridos a título oneroso
(...)
até à extinção da união estável, em decorrência da morte do varão, integram o patrimônio comum dos ex-conviventes e, portanto, devem ser partilhados em partes iguais entre eles, nos termos dos arts. 5º da Lei 9.278/1996 e 1.725 do CC
”, inclusive no que tange à ressalva de que “
a presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direto ou indireto, de cada convivente
” (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1519438/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/12/2019, DJe 16/03/2020).

Logo, consoante se depreende da orientação stjotense, cuidando-se de união estável constituída durante a vigência da Lei nº 9.278/96, a divisão dos bens deve ser igualitária, sendo incabível e inaceitável ficar perquirindo esforços individuais, e muitos menos dividir os bens em razão dos recursos financeiros investidos e comprovados nos autos, como indevidamente foi feito neste caso, na medida em que a sentença ficou desnecessariamente contabilizando os gastos alegados pelos litigantes para alcançar o quinhão devido a cada um, fato que certamente enseja a sua reforma, mas não a anulação do ato, afinal, não há qualquer irregularidade formal no julgamento, e, sim, equivoco na aplicação da lei.

Então, passando à reanálise da matéria de mérito, os bens incluídos na partilha pelos litigantes são: i) imóvel urbano registrado na matrícula nº 41.127 do SRI da comarca de Diamantino/MT, adquirido através de contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, ainda pendente de quitação; ii) “empreendimento comercial - salão de beleza”, de nome fantasia “Espaço Adão Sousa”, localizado no centro da cidade de Diamantino/MT, em imóvel que não pertence aos litigantes (local locado).

Todavia, antes dos apontamentos específicos à efetiva partilha, faz-se necessária breve consideração sobre a inclusão do salão de beleza na lide, já que a sentença o excluiu da partilha ao inadmitir a reconvenção proposta pelo réu Marcos, por considerá-la inepta à falta de formulação de pedido certo e determinado (cf. Id nº 36268056).

Repito que, em decorrência dos efeitos do supracitado art. 5º da Lei nº 9.278/96, os bens adquiridos na união estável constituem patrimônio de ambos os companheiros, e uma vez que “
a meação constitui-se em consectário do pedido de dissolução da união estável, não está o julgador adstrito ao pedido de partilha dos bens discriminados na inicial da demanda
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1021166/PE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/10/2012), daí porque a justificativa adotada pelo juiz sentenciante para não manifestar sobre o salão de beleza não é minimamente idônea, sendo devido o enfrentamento da questão à justa solução da lide.

Ressalvo, ainda, que a “
inclusão no processo, pelo réu, de bens e dívidas a partilhar ou compensar independe do ajuizamento de reconvenção, quer seja porque não há pretensão própria propriamente dita a ser deduzida, quer seja porque o requerimento somente deduzido em contestação, mas identificável como pretensão autônoma, constitui mera irregularidade formal, sobretudo quando permite ao autor o pleno exercício do contraditório
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1624051/RJ - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI – julgado em 07/05/2019).

No mais, v
olvendo os olhos à contestação/reconvenção vinculada ao Id nº 36268002, nota-se que o réu Marcos inseriu no tópico “
Da Partilha dos Bens
” o subtópico “
Do Imóvel Comercial: Salão de Beleza
”, em que expôs que as “
partes alugaram um imóvel localizado no centro de Diamantino e, ali, inauguraram um salão de beleza denominado Espaço Adão Sousa
”, e que, desde o início, sempre ajudou o autor Adão com o negócio, dando assistência durante as horas vagas e nos finais de semana, além de ter contribuído com equipamentos para o salão (espelhos, ar condicionado, produtos, etc).

Logo, conquanto não haja pedido expresso, é perfeitamente possível extrair e compreender da peça do réu Marcos a pretensão de incluir o salão na divisão de bens, tanto é que, ao impugnar a contestação, o autor Adão manifestou-se sobre a questão, dando pontual combate ao pedido, devendo ser observada a orientação jurisprudencial de que
“
o pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos
” (STJ – Terceira Turma - REsp 1562641/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016).

É incontroverso que o “Espaço Adão Sousa” foi constituído e inaugurado na constância da união estável, segundo consta dos autos, no dia 10.10.2015, e também que o responsável pelo negócio, por gerir e executar as atividades, é exclusivamente o autor Adão. Não se discute nenhum desses pontos, até porque pouco importa para a solução da lide.

O cerne da questão é que, reconhecida a união estável, desnecessário aferir o grau de contribuição de cada um dos companheiros, pois, como já dito, presume-se o esforço mútuo, mesmo no caso em que só um dos companheiros exerceu diretamente contato com a constituição do bem.

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a exclusão de determinados bens da partilha, quando comprovada a existência de hipóteses legal de incomunicabilidade, como é o caso de aquisição com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação de bens particulares (CC, art. 1.659, II) ou se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união (Lei nº 9.278/96, art. 5º, §1º), contudo, a irresignação do autor Adão não se funda em nenhuma das exceções legais, uma vez que, basicamente, reside no queixume de que o réu Marcos não contribuiu materialmente para a empreitada comercial.

Confiram-se alguns trechos da impugnação à contestação:

“O autor confirma que realmente o réu adquiriu tais bens, entretanto, em momento algum com o
animus
de contribuir com o salão de beleza, mas única e exclusivamente a título de presentes e agrados. Todos os aparelhos supracitados foram presentes do réu, sendo que o aparelho de ar condicionado foi dado no dia do seu aniversário, o relógio no dia dos namorados e espelhos no natal, sendo, pois, frutos de atos absolutamente voluntários e espontâneos do réu, (...)

Já no tocante à afirmação de que o Réu auxiliou nas tarefas do salão desde a inauguração e nos horários e dias em que não estava trabalhando no cartório, igualmente não merece prosperar. Primeiramente porque o horário de almoço do réu coincidia com o do autor, almoçando juntos na maioria das vezes, além do mais, o réu sai do cartório após as 17hs e o autor só trabalhava até às 18hs; aos sábados, o réu realizava tarefas pessoais e limpeza da casa, sendo que, nas oportunidades em que esteve no salão foi para acompanhar o autor, já que não possui qualquer capacitação, treinamento ou habilidade para corte, pintura, penteado ou maquiagem.

Além disso, o salão não possui patrimônio algum, não passando de um cômodo único com banheiro e duas cadeiras profissionais, sendo o imóvel alugado e pago com o árduo trabalho do autor, onde os produtos que o abastecem são adquiridos conforme a demanda.

Portanto, o rendimento do salão sempre derivou e continua a derivar exclusivamente da força de trabalho especializada do autor, sendo este sua única fonte de renda, ao contrário do réu que é auxiliar administrativo junto ao Cartório do 1º Ofício de Diamantino, (...).”

Reitero, então, mais uma vez, já que consiste o ponto central do litigio, que a formação de unidade familiar pressupõe o empenho mútuo, no plano material e imaterial, de modo que, independente da participação direta do réu Marcos, considera-se que o negócio nasceu do esforço em comum de ambos, até porque, quando o autor Adão decidiu exercer uma atividade empresarial, direta ou indiretamente, o réu compartilhou juntamente os riscos, prejuízos e lucros, afinal, o rendimento do salão se tornou parte integrante da renda de ambos durante o relacionamento.

É sabido que o patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual se confundem, já que o “patrimônio da empresa” é compreendido somente no aspecto da afetação, sendo o conjunto de bens que fazem parte do estabelecimento, mas cuja propriedade é do empresário pessoa natural, ou seja,
o patrimônio do salão (ativo e/ou passivo) se confunde com o patrimônio do próprio empresário/autor Adão, daí porque são bens que se comunicam, em virtude do regime da comunhão parcial, a partir do rompimento da relação conjugal, devendo ser partilhado o patrimônio do “Espaço Adão Sousa” (ativo e passivo) em 50% para cada parte, adotando-se como base a situação existente no momento da separação de fato dos litigantes, a ser feito em fase de liquidação da sentença.

Ressalvo, a propósito, que não incide no caso a hipótese de incomunicabilidade de instrumentos da profissão (CC, art. 1.659, inciso V), tendo em vista que os bens que guarnecem o salão integram o
fundo de comércio
, e nem de proventos do trabalho (CC, art. 1.659, VI), haja vista as verbas percebidas por um dos cônjuges na constância da união estável, no caso o lucro do salão, transmudam-se em bem comum, mesmo que não tenha sido utilizado diretamente pelo casal, logo, o patrimônio do salão existente até a data da separação fática é de ambas as partes, enquanto o faturamento posterior é pertencente só ao autor Adão, uma vez que exerce personalissimamente a atividade no salão, sendo o seu faturamento seus proventos pessoais.

O outro bem incluído na partilha é o imóvel
localizado
na Rua Marcílio Freire Régis, s/n, Bairro Buriti, na cidade de Diamantino/MT, registrado na matrícula nº 41127 do SRI da comarca de Diamantino, que foi adquirido na constância da união estável, servindo de residência ao casal durante o relacionamento, através de contrato de financiamento celebrado entre o réu Marcos e a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, que ainda está em aberto no momento.

O réu/apelante Marcos está coberto de razão quando diz que não cabe a partilha da propriedade do imóvel porque pertencente à terceiro, afinal de contas, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, realmente não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), sendo inviável a divisão de um imóvel objeto de financiamento ainda não quitado, admitindo-se, porém, a partilha do conteúdo econômico derivado do contrato, como a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável, até a data limite da separação de fato, e não sobre a totalidade do bem.

Não é preciso dizer que se presume a contribuição mútua do casal para o pagamento do preço do contrato e acréscimo de benfeitorias ao imóvel e, por essa razão, o valor que já foi pago (entrada, parcelas, melhorias e acréscimos) formam um ativo que deve ser igualmente partilhado entre os litigantes, pouco importando quem foi o responsável pela celebração do contrato, pagamento da entrada, parcelas (pagadas na constância do relacionamento) e/ou edificação de benfeitorias.

Enfim, cuidando-se da partilha de imóvel financiado, surgem os seguintes cenários possíveis, (i) os ex-companheiros aceitam arcar com 50% das prestações a vencer e, quitada a dívida, repartem entre si a propriedade do imóvel; (ii) um dos companheiros abre mão do imóvel, recebendo 50% do total investido até a data da dissolução da união estável (isto é, separação fática), ficando a cargo da outra parte o restante da dívida e, ao final, a propriedade do bem; (iii) quando nenhum dos dois queira manter o bem (ou ambos o queiram exclusivamente), a única saída é a alienação do bem, com aprovação do credor fiduciário evidentemente, com a partilha do valor restante após a quitação do preço do contrato.

O autor Adão descartou sumariamente o interesse na manutenção do contrato de financiamento do imóvel, expressando, na petição inicial, que “
se faz necessária a determinação de partilha do aludido imóvel e, devido a animosidade entre os mesmos, a determinação judicial de venda do imóvel pelo valor da avaliação, pagamento das dívida e rateio igualitário do restante
”, pleiteando, ao final, a “
nomeação de administrador judicial para realização da venda pelo valor da atualização descrita no laudo técnico, consignando a prévia quitação das dívidas oriundas do mesmo e o rateio do restante igualitariamente entre as partes
”.

Entretanto, o réu Marcos é absolutamente contrário a essa ideia, tendo asseverado que “
uma venda forçada não traria efeitos práticos nenhum, pois geralmente em leilões o imóvel é arrematado entre 50% a 70% do valor da avaliação, o que traria prejuízo a ambas as partes
”, e manifesta o desejo de continuar o contrato e “f
icar com o saldo devedor remanescente do financiamento junto a CEF
”.

Evidenciando-se, assim, que a justa solução da questão é reconhecer que, se o companheiro quer abrir mão do imóvel, tem o direito de recuperar metade do valor empregado no financiamento enquanto existente a união estável, fazendo jus o autor Adão a 50% do valor das prestações quitadas (entrada e parcelas) na data da separação de fato do casal, o que também deve ser apurado em fase de liquidação, enquanto o réu Marcos permanece como titular do contrato e com a expectativa de se tornar o proprietário do bem imóvel.

Uma vez que os direitos relativos ao contrato de financiamento ficaram somente a cargo do réu Marcos a partir da separação, não há comunicação dos valores auferidos com o bem desde então, excluindo-se a divisão de aluguéis obtidos com a locação do imóvel após o termino, e, em contrapartida, sob a mesma fundamentação, cumpre ao réu restituir as benfeitorias inseridas pelo autor no imóvel, eis que estas passaram a integrar o valor do bem cujo uso e usufruto e a expectativa de domínio é somente do réu.

Nesse ponto, em relação ao valor das benfeitorias, registra-se que o réu/apelante não combateu diretamente a conclusão da sentença de que foi comprovado pelo autor o dispêndio de R$ 32.820,45 (trinta e dois mil oitocentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) com acréscimos ao imóvel, devendo prevalecer esse saldo em favor do autor Adão; com efeito, nas razões recursais, o réu Marcos busca tão somente que seja reconhecido crédito em seu favor em decorrência dos gastos que teve com o financiamento, como o pagamento da entrada com o saldo do seu FGTS, para que pudesse abater com os gastos do autor, porém, como dito acima, não se discute quem quitou as prestações do contrato, presumindo-se a mútua contribuição e a divisão equânime das prestações adimplidas durante o relacionamento.

Por todo o exposto, provejo parcialmente o recurso, para determinar a partilha entre as partes de 50% do patrimônio ligado ao “Espaço Adão Sousa” na data da dissolução fática da união estável, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e de 50% do valor das prestações quitadas (entrada e parcelas) até a data da dissolução fática da união estável relativas ao contrato de financiamento do imóvel residencial, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, permanecendo Marcos de Sousa como único titular do financiamento do imóvel, sendo devido que este indenize o autor pelas benfeitorias comprovadas imóvel, no valor de R$ 32.820,45, sendo perfeitamente cabíveis as devidas compensações entre créditos e débitos havidos pelas partes.

Mantenho a sucumbência recíproca arbitrada na sentença, inclusive no que toca à suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020